Tribunal: TJPA
Processo: 0827311-92.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 13080 - Avaliação / Reavaliação
Data de julgamento: 2026-06-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0827311-92.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: LINDAUREA ALVES DE SOUZA

AGRAVADO: GAFISA SPE-72 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0827311-92.2025.8.14.0000

COMARCA DE ORIGEM:
Belém/PA – 5ª Vara Cível e Empresarial
(Processo nº 0005086-04.2013.8.14.0301 – Cumprimento de Sentença)

AGRAVANTE:
LINDAUREA ALVES DE SOUZA

ADVOGADAS DA AGRAVANTE:
PATRICIA LIMA BAHIA FARACHE – OAB/PA 13.284; VERENA SALVIANO TEIXEIRA – OAB/PA 28.259; BRUNA CAMILA NOGUEIRA TEIXEIRA – OAB/PA 35.929; MARIA ISABELA HORA DE MATOS – OAB/PA 29.216.

AGRAVADA:
GAFISA SPE-72 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.

ADVOGADOS DA AGRAVADA:
RODRIGO JOSE HORA COSTA DA SILVA – OAB/RJ 162.574; DANIEL BATTIPAGLIA SGAI.

RELATOR:
DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES.

EMENTA

Direito processual civil. Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Penhora de faturamento de empresa integrante de suposto grupo econômico. Pessoa jurídica não integrante da fase de conhecimento. Necessidade de instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em cumprimento de sentença que indeferiu pedido de penhora do faturamento da empresa GAFISA S.A., indicada pela exequente como integrante do mesmo grupo econômico da executada, até o adimplemento integral da obrigação no valor de R$ 754.954,79.

A agravante sustenta que a constrição patrimonial seria admissível em razão da existência de grupo econômico e da frustração das medidas executivas anteriormente realizadas.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se é possível determinar a penhora do faturamento de empresa integrante de alegado grupo econômico, que não participou da fase de conhecimento, sem a prévia instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica.

III. Razões de decidir

A constrição patrimonial de empresa que não integrou a relação processual originária exige observância do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, mediante instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, nos termos dos arts. 133 a 137 do CPC.

A mera alegação de existência de grupo econômico não autoriza, por si só, o redirecionamento da execução ou a penhora de bens de terceiro estranho ao título executivo judicial.

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que “para que uma empresa, pertencente ao mesmo grupo econômico da executada, sofra constrição patrimonial, é necessária prévia instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, não sendo suficiente mero redirecionamento do cumprimento de sentença contra quem não integrou a lide na fase de conhecimento”.

Ausente a instauração do incidente processual próprio, correta a decisão agravada ao indeferir a medida constritiva pretendida.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“
1. A penhora de bens ou faturamento de empresa integrante de alegado grupo econômico, que não participou da fase de conhecimento, exige prévia instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica. 2. A mera existência de grupo econômico não autoriza, por si só, o redirecionamento da execução contra terceiro estranho ao título executivo judicial.”

Dispositivos relevantes citados:

CPC, arts. 133, 134, 135, 136 e 137
.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, REsp 1.864.620/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 12.09.2023, DJe 19.09.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 0827311-92.2025.8.14.0000, em que figuram como agravante LINDAUREA ALVES DE SOUZA e agravada GAFISA SPE-72 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.,

ACORDAM os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo integralmente a decisão agravada, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. Amílcar Roberto Bezerra Guimarães

RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo de Instrumento
, com pedido de atribuição de
efeito suspensivo ativo/tutela recursal
, interposto por
LINDAUREA ALVES DE SOUZA
contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da
5ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA
, nos autos do
Cumprimento de Sentença nº 0005086-04.2013.8.14.0301
, movido em face de
GAFISA SPE-72 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.

A decisão agravada indeferiu o pedido formulado pela exequente de
penhora de 30% do faturamento da empresa executada
, ao fundamento de que não teria sido demonstrado o esgotamento das tentativas de constrição patrimonial segundo a ordem preferencial prevista no art. 835 do Código de Processo Civil, determinando, ainda, a intimação da exequente para indicar bens à penhora no prazo de 5 dias, sob pena de extinção.

Em suas razões recursais, a agravante sustenta, em síntese, que o cumprimento de sentença tramita há período considerável sem satisfação do crédito, afirmando que as tentativas de bloqueio e penhora de ativos financeiros da agravada teriam restado infrutíferas. Aduz que, diante da ausência de bens ou valores disponíveis em nome da executada, seria cabível a constrição de percentual do faturamento da empresa, como medida apta a assegurar a efetividade da execução.

Defende que a ordem prevista no art. 835 do CPC possui natureza
preferencial
, e não taxativa, de modo que poderia ser flexibilizada conforme as circunstâncias do caso concreto, especialmente quando demonstrada a dificuldade de satisfação do crédito por meios ordinários. Sustenta, ainda, que a penhora de faturamento não inviabilizaria a atividade empresarial, desde que limitada ao percentual de 30%, reputado razoável pela recorrente.

A agravante requereu, em sede liminar, a concessão de efeito suspensivo ativo para que fosse determinada, desde logo, a penhora mensal de 30% do faturamento da agravada e também do alegado grupo econômico do qual faria parte, mencionando a empresa
GAFISA S/A
, até o adimplemento integral do débito. Subsidiariamente, postulou ao menos a penhora sobre o faturamento da própria executada. No mérito, pugnou pelo conhecimento e provimento do recurso, com a reforma da decisão agravada.

A tutela recursal foi indeferida por decisão monocrática, ao fundamento de que a mera demora inerente ao trâmite processual não configura, por si só, perigo de dano apto a justificar a concessão de tutela recursal de natureza satisfativa, sobretudo porque a decisão agravada apenas determinou a indicação de bens passíveis de penhora. Consignou-se, ainda, a ausência de demonstração de risco concreto de frustração definitiva da execução ou de dilapidação patrimonial iminente, bem como a necessidade de maior cautela diante da significativa repercussão da medida pretendida sobre a atividade empresarial da agravada.

Regularmente intimada, a agravada apresentou contrarrazões, nas quais defende a manutenção integral da decisão recorrida. Sustenta que a penhora de faturamento constitui medida excepcional, subsidiária e gravosa, somente admissível após o efetivo esgotamento dos meios executivos típicos e menos onerosos. Afirma que a agravante pretende converter medida excepcional em providência ordinária, sem demonstrar a inexistência de outros bens penhoráveis ou a insuficiência das diligências executivas disponíveis.

A agravada invoca os princípios da menor onerosidade da execução, da proporcionalidade e da preservação da empresa, argumentando que a constrição direta sobre o faturamento atinge o fluxo de caixa da pessoa jurídica e pode comprometer obrigações essenciais, como salários, tributos, fornecedores e encargos contratuais. Acrescenta que a flexibilização da ordem legal de penhora não autoriza a adoção imediata de medida mais invasiva sem fundamentação concreta quanto à inadequação dos meios ordinários.

Também sustenta a agravada que, para atingir bens ou faturamento de terceiros estranhos à relação processual, seria indispensável a prévia instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, nos termos dos arts. 133 a 137 do CPC, em observância ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa. Defende que a simples menção à existência de grupo econômico não basta para impor responsabilidade patrimonial a pessoas jurídicas que não integram a lide.

Ao final, a agravada requer o desprovimento do agravo de instrumento, com a manutenção da decisão que indeferiu a penhora de faturamento por ausência de demonstração do esgotamento dos meios executivos menos gravosos.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento colegiado.

DES. Amilcar Roberto Bezerra Guimarães

Relator.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do agravo de instrumento.

Conforme relatado, insurge-se a agravante contra decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença nº 0005086-04.2013.8.14.0301, em trâmite perante a 5ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA, que indeferiu pedido de constrição patrimonial formulado em face da agravada.

Extrai-se dos autos que o pedido especificamente indeferido pelo Juízo de origem consistiu na pretensão de que se:

“DETERMINE a penhora do faturamento do grupo econômico GAFISA S.A., inscrita no CNPJ 01.545.826/0001-07, o qual a Executada faz parte, até o total adimplemento da obrigação, no valor de R$ 754.954,79.”

A controvérsia recursal cinge-se, portanto, à possibilidade de constrição patrimonial sobre faturamento de empresa integrante de alegado grupo econômico que não integrou a relação processual na fase de conhecimento, sem a prévia instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica.

No caso concreto, verifica-se que a empresa GAFISA S.A., indicada pela agravante como integrante do grupo econômico da executada, não participou da fase cognitiva da demanda, tampouco figura no título executivo judicial formado nos autos originários.

Nessa perspectiva, a pretensão recursal não merece acolhimento.

Isso porque o redirecionamento de medidas executivas para pessoa jurídica diversa daquela constante do título executivo exige observância do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, sendo indispensável, para tanto, a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, nos termos dos arts. 133 a 137 do Código de Processo Civil.

A mera alegação de existência de grupo econômico, desacompanhada da regular instauração do incidente processual próprio, não autoriza, por si só, a constrição patrimonial de terceiros estranhos à lide executiva.

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido da imprescindibilidade do incidente de desconsideração da personalidade jurídica para alcançar patrimônio de empresa integrante de grupo econômico que não participou da fase de conhecimento, conforme se extrai do seguinte precedente:

“PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. PATRIMÔNIO. TERCEIRO. GRUPO ECONÔMICO. PESSOA JURÍDICA EXECUTADA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. INCIDENTE PROCESSUAL. INSTAURAÇÃO. NECESSIDADE. RECURSO PROVIDO. 1. Para que uma empresa, pertencente ao mesmo grupo econômico da executada, sofra constrição patrimonial, é necessária prévia instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, não sendo suficiente mero redirecionamento do cumprimento de sentença contra quem não integrou a lide na fase de conhecimento, nos termos dos arts. 28, § 2º, do CDC e 133 a 137 do CPC/2015. 2. Recurso especial provido para julgar procedentes os embargos de terceiro, a fim de decretar a nulidade da penhora sobre o patrimônio da recorrente.”

(STJ - REsp: 1864620/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 12/09/2023, DJe 19/09/2023).

No mesmo sentido, a orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça prestigia a autonomia patrimonial das pessoas jurídicas, admitindo sua superação apenas mediante observância do procedimento legalmente previsto, sob pena de violação às garantias constitucionais do devido processo legal e da ampla defesa.

Ademais, a medida postulada pela agravante revela inequívoca natureza excepcional, porquanto busca atingir diretamente o faturamento de empresa não integrante do título executivo, providência que demanda rigorosa observância das garantias processuais pertinentes.

Assim, ausente a prévia instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, correta a decisão agravada ao indeferir a medida pretendida.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo de instrumento, mantendo integralmente a decisão recorrida.

É como voto.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. Amílcar Roberto Bezerra Guimarães

RELATOR

Belém, 19/06/2026